Tribunal: STF
Processo: Rcl 39625
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO JUÍZO RECLAMADO. DECISÃO NÃO ATENDIDA PELO JUÍZO RECLAMADO DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA POR VIODEOCONFERÊNCIA OU REAVALIAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. 
Relatório
    1. Em 11.4.2020, neguei seguimento à presente reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Cláudio Meireles Torres contra decisão do juízo da Primeira Vara Criminal de Niterói/RJ e concedi a ordem de ofício, em decisão cujos fundamentos são os seguintes:
    “(...) 7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal de Niterói/RJ, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    8. No caso em exame, extrai-se dos autos ter sido o reclamante condenado às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão e quinze dias de detenção, e ao pagamento de vinte e três dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no inc. II do § 2º do art. 157 e 330, ambos do Código Penal, em regime inicial aberto, concedido o benefício de aguardar o julgamento da apelação em liberdade.
    Após o trânsito em julgado em 21.5.2019, o juízo processante determinou a expedição de mandado de prisão contra o reclamante.
    A defesa requereu o recolhimento do mandado de prisão e a realização de audiência admonitória, para fixação das condições impostas ao regime aberto. O juízo do processo de conhecimento indeferiu pedido, pelos seguintes fundamentos: 
    ‘(...) Não há previsão legal para audiência admonitória em caso de condenação à pena privativa de liberdade. A fixação do regime aberto somente se aplica às penas privativas de liberdade. 
    Ademais, a execução da referida pena no Estado do Rio de Janeiro compete à Vara de Execuções Penais, o que é corroborado na referida resolução. 
    Nada a Deferir’.
    Na espécie, descabe cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, ausente a identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma apontado.
    Este Supremo Tribunal firmou orientação jurisprudencial no sentido de que ‘a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante apontada pelo reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Nessa senda, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação’ (Rcl. n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    Ademais, não pode a reclamação ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo-se consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal que ‘a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária’ (Rcl n. 6.880-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe de 22.2.2013). 
(...)
    9. Não está em discussão a inexistência de vagas em estabelecimento penal adequado ao regime imposto ao reclamante, tema da Súmula Vinculante n. 56, pois a guia de recolhimento ainda não foi expedida.
      O objeto da presente reclamação é a apontada ilegalidade na expedição de mandado de prisão sem observância do disposto na Resolução n. 7/2012, que regulamenta os procedimentos de execução penal nas unidades judiciárias do do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: (…).
    Ao contrário do decidido pelo juízo processante, nos termos da al. d do § 3º do art. 4º da Resolução n. 7/2012 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, compete ao juízo da condenação expedir a guia de execução, ‘a contar da data da aceitação do condenado ao seu programa e das condições impostas’, em audiência admonitória. Portanto, a expedição de mandado de prisão contra o reclamante foi prematura. 
    Registre-se que, na sentença condenatória, ao fixar o regime inicial aberto, o juízo de origem concedeu ao reclamante benefício de aguardar o julgamento da apelação em liberdade, não tendo verificado requisitos para a manutenção da custódia prisional. 
    Assim, embora ausente a identidade material entre o ato reclamado e o paradigma, configurada flagrante ilegalidade, o que impede o regular processamento desta reclamação, ha de ser concedido, no caso, habeas corpus de ofício para a específica finalidade de se determinar ao juízo reclamado o cumprimento do disposto no art. 4º da Resolução n. 7/2012 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, designando audiência admonitória, para fixação dos termos e condições do regime aberto da pena imposta na Ação Penal n. 0025357-20.2013.8.19.0062.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo habeas corpus de ofício para determinar ao juízo reclamado cumpra o disposto no art. 4º da Resolução n. 7/2012 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e designe com urgência audiência admonitória, para fixação dos termos e condições do regime aberto da pena imposta na Ação Penal n. 0025357-20.2013.8.19.0062.
    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara Criminal de Niterói/RJ para para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento”. 
    2. Em 30.4.2020, o reclamante protocolizou a Petição/STF n. 27.107/2020 e noticiou que o juízo processante, embora ciente do teor da decisão prolatada, deixou de lhe dar cumprimento pelos seguintes argumentos: 
    “1. Ciente na data de ontem, via comunicação de malote digital, da decisão do STF. 2. Tendo em vista a mobilização mundial em decorrência da pandemia do coronavírus, que atinge nosso país e considerando o Decreto Estadual n. 46.970/2020, que proíbe a circulação de presos para realização de audiência, bem como o Provimento CGJ 36/2020, que prevê excepcionalmente a realização de audiência de réu preso, aguarde-se o término do estado de calamidade e de quarentena social para designação de audiência. 3. Com o término, venham imediatamente conclusos”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. É por não se desconhecer a excepcional situação decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) nem as medidas necessárias para conter o avanço da doença que o Poder Público, incluído aí o Poder Judiciário, não pode se abster de cumprir suas atribuições com urgência, seriedade e responsabilidade.
    As peculiaridades do momento presente não justificam nem autorizam a postergação das providências ordenadas nestes autos até o fim da quarentena por se tratar de medida de natureza urgente.
    O decidido pelo juízo processante parte de equivocada compreensão porque, ao mencionar que o reclamante estaria custodiado e determinar sua permanência na prisão, evidencia total desconhecimento da realidade dos autos. Pelo informado pelo reclamante, o mandado de prisão sequer foi cumprido, circunstância que se pretende prevenir por esta ação. 
    Se a situação retratada nos autos fosse a descrita pelo juízo reclamado ou, se eventualmente cumprido o mandado de prisão contra o reclamante, configurar-se-ia a apontada afronta à Sumula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, porque lhe seria imposto regime prisional mais gravoso que o fixado na sentença condenatória. 
    A pandemia do coronavírus não justifica se imponha ao reclamante regime prisional mais gravoso que o determinado, devendo o juízo reclamado providenciar meios para realização da audiência admonitória, por videoconferência, a exemplo do que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou, excepcionalmente, quanto às audiências de custódia, ou avaliar a possibilidade de recolhimento do mandado de prisão, dadas as circunstâncias peculiares do momento. 
    4. Pelo exposto, determino ao juízo da Primeira Vara Criminal de Niterói/RJ que, no prazo máximo de quarenta e oito horas, realize por videoconferência a audiência admonitória para fixação dos termos e condições do regime aberto da pena imposta ao reclamante na Ação Penal n. 0025357-20.2013.8.19.0002 ou, na impossibilidade de realização da audiência, avalie a possibilidade de recolhimento do mandado de prisão expedido contra o paciente ou a sua substituição daquela providência por medidas cautelares diversas da prisão e garantidoras do sistema de direitos e deveres vigentes nos termos da legislação penal.
    Oficie-se ao juízo reclamado para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento.
    Remetam-se cópias dos autos a) à Corregedoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro para ciência e providências para o integral cumprimento da presente decisão e b) para o Presidente do Tribunal de Justiça para ciência do despacho do juízo reclamado e providências gerais que impeçam a apresentação de arrazoados imotivados e comprometedores da ação da Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora